Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-83.2020.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005348-83.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES NETO - CPF: 395.788.361-04 (APELADO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSAL DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CÁLCULO QUE CONTEMPLOU OS JUROS NO PERCENTUAL CONTRATADO – REDUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – LEGALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo alteração/redução no índice de juros remuneratórios contratado, carece de interesse recursal a insurgência formulada.

É plenamente possível a cobrança da capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, desde que pactuada, tendo em vista que o artigo 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a incidência do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato C/C Indenização por Dano Moral e Material, ajuizada por
José Goncalves Neto
, para condenar o banco à restituição do valor de R$ 2.920,35 (dois mil novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) na forma simples, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC, desde a data da quitação do contrato (04.08.2020), acrescido de juro de mora de 1% a partir da citação. Por conseguinte, condenou o banco ao autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, no que importa, o banco sustenta a legalidade da taxa de juros pactuada, bem como da incidência da capitalização de juros, porque expressamente contratada.

Tece considerações acerca do Princípio do Pacta Sunt Servanda, do ato jurídico perfeito e da autonomia de vontade das partes.

As contrarrazões vieram ao id. 121816565.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

José Gonçalves Neto

ingressou com esta ação em face do
Banco do Brasil S.A.
, alegando, em breve resumo, que, em 15 de maio de 2015, as partes celebraram contrato de crédito rural (cédula rural pignoratícia e hipotecária), tendo por objeto o empréstimo do valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), destinados à aquisição de 45 (quarenta e cinco) matrizes bovinas para produção de crias, além de 02 (dois) reprodutores bovinos.

Disse que, em razão de problemas financeiros, alienou um dos imóveis ofertados em garantia hipotecária da dívida e que, para que pudesse promover a transferência do imóvel ao comprador, quitou integralmente o débito junto ao banco requerido, em 04/08/2020, portanto, 07 (sete) anos antes do vencimento da dívida, estipulado para 01/04/2027, e 01 (um) ano antes do vencimento da primeira parcela, que só ocorreria em 01/04/2021.

Alegou que, não obstante, o banco teria se negado a realizar a redução proporcional de juros, obrigando-o a realizar o pagamento do valor indicado pela instituição, sem amparo de qualquer planilha demonstrativa do débito.

Sustentou que o valor dos juros exigido, corresponde à R$ 22.264,99 (vinte e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), quase 25% do valor principal da dívida, configurando abusividade e desproporcionalidade que levam ao desequilíbrio contratual e desvantagem econômica excessiva ao consumidor.

Postulou pela revisão dos juros cobrados, bem como pela elaboração de cálculos para apurar eventual valor pago a maior, e se constatado, pela condenação da instituição financeira à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada e ao pagamento de danos morais.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionados aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para condenar a instituição financeira à restituição da importância de R$ 2.920,35 (dois mil novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), na forma simples.

Para chegar à apuração desse valor, o magistrado singular valeu-se, apenas, da aferição do índice mensal de juros remuneratórios incidente sobre o valor emprestado, obtido mediante a divisão da taxa anual
contratada (5,5%) dividido por 12 (doze) meses
, qual seja,
0,4472%
.

Ao verificar que, na data da quitação promovida pelo mutuário (04/08/2020), ele havia permanecido em posse do capital emprestado por um período de 40 (quarenta) meses, o magistrado, mediante simples cálculo aritmético, aplicou a taxa mensal de juros apurada (0,4472%) ao capital emprestado, chegando ao montante de R$ 118.344,64 (cento e dezoito mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), valor esse que foi subtraído da importância cobrada pela instituição financeira para quitação do contrato (R$ 121.264,99), chegando-se ao excedente de R$ 2.920,35 (dois mil novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

Foi este o valor cuja devolução foi determinada pela sentença, de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da quitação do contrato (04.08.2020), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.

Nesse contexto, extrai-se que não houve qualquer alteração/redução no índice de juros remuneratórios contratado, eis que o percentual ajustado foi mantido no cálculo realizado pelo sentenciante, carecendo, o banco, de interesse recursal, neste ponto.

Todavia, com base nos mesmos fundamentos, extrai-se que a sentença merece reparos, no tocante à capitalização de juros, porquanto, vislumbra-se, de uma simples análise da decisão combatida, que os juros remuneratórios foram aplicados, de forma simples, a despeito de o contrato comtemplar, expressamente, a incidência do encargo de forma capitalizada, consoante se denota da cláusula intitulada “Encargos Financeiros” (id. 121816504).

Importante enfatizar que é perfeitamente possível a cobrança da capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o artigo 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a incidência do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Considerando a inaplicabilidade do CDC no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada. 3.
Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial
. 4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Nas razões do presente agravo interno, os agravantes não indicaram as premissas fáticas do acórdão recorrido que supostamente permitiriam conclusão jurídica diversa da adotada pelo Tribunal de origem, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria necessário o reexame de provas. 6. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 7. No tocante ao dissídio sobre a inoponibilidade dos encargos moratórios, a ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia. 8. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico. 9. Quanto às alegações de preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida e de sucumbência mínima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria eminentemente fática, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 10. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DO NURER DA 2ª SEÇÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. "Esta Corte firmou entendimento de que
o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuado
[...]. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1333977/MT esclareceu-se que, no tocante à fixação do período de capitalização mensal de juros que a "autorização legal está presente desde a concepção do título de crédito rural pela norma específica, que no particular prevalece sobre o art. 4º do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e não sofreu qualquer influência com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (2.170-36/2001)" (AgRg no REsp 1339209/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015). 2. A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 924.488/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para autorizar a incidência da capitalização de juros, na periodicidade contratada. Com a reforma da sentença, o autor decaiu na quase totalidade da pretensão formulada, razão pela qual o condeno ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, CPC), os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 95, §8º, do CPC. Mantenho a justiça gratuita deferida em primeiro grau de jurisdição, por falta de comprovação da alteração da situação econômica da parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022